Tribunal: STF
Processo: RE 109478
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
- NOME COMERCIAL. PATRONIMICO USADO EM NOME COMERCIAL ANTIGO,
QUE VEIO A SER UTILIZADO EM NOVA FIRMA, FUNDADA POR SOCIO
DISSIDENTE. NÃO AFASTA A PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL, O FATO DE O
SOCIO DISSIDENTE TER O MESMO APELIDO DE FAMILIA, POIS A PROTEÇÃO
AQUELE DECORRE DO ORDENAMENTO JURÍDICO DA CONCORRÊNCIA. O NOME
COMERCIAL COMO UM TODO NÃO MINIMIZA A CONCORRÊNCIA DESLEAL, QUANDO
NELE A NUCLEAR, IDENTIFICADORA DA FIRMA NOVA, E SEMELHANTE A DE NOME
JÁ REGISTRADO, DANDO MARGEM A CONFUSAO.
A OBSERVANCIA DA REGRA DA LEI DE SOCIEDADES POR QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, NO TOCANTE AO NOME COMERCIAL DA NOVA
FIRMA, NÃO PODE RESULTAR EM VULNERAÇÃO AO DIREITO CONCORRENCIAL.